Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-89.2013.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000252-89.2013.8.05.0015 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELILIANE RODRIGUES NASCIMENTO Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAIS CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA QUE JÁ CONTEMPLA O TERÇO DE FÉRIAS EMBORA SEM LIQUIDAR O SEU VALOR. JUÍZO QUE NÃO É OBRIGADO A FAZER CONSTAR EXPRESSAMENTE NO DISPOSITIVO O MONTANTE LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO SE INDICOU CLARAMENTE A FRAÇÃO INCIDENTE E A BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os elementos desta Apelação Cível de nº 0000252-89.2013.8.05.0015, em que é apelante o ELILIANE RODRIGUES NASCIMENTO e em que é apelada MUNICIPIO DE AURELINO LEAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator